Tribunal: TJMT
Processo: 1002861-28.2020.8.11.0011
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002861-28.2020.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO GOMES RUELA - CPF: 111.814.271-34 (EMBARGADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1002861-28.2020.8.11.0011

EMBARGANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO: JOAO GOMES RUELA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
para suprir contradição
no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível.

O embargante sustenta contradição no tocante a condenação em honorários sucumbenciais fixados em R$ 3.000,00, fundamentando com trecho do acórdão que se refere a manutenção da indenização por dano moral em R$ 3.000,00.

Salienta que “
Ocorre que conforme dispõe o art. 85, §2º, II, do CPC, o percentual dos honorários advocatícios “... serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação...”. Além disso, a r. sentença tem valor pecuniário, devendo os honorários sucumbenciais incidirem somente sobre o valor da condenação”.

Por fim, requer seja acolhido os embargos para sanar a contradição apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
para suprir contradição
no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível.

A alegação de contradição referente aos honorários sucumbenciais não corresponde ao acórdão em questão, caracterizando equívoco da parte embargante. O objeto do recurso é a pretensão de majoração do dano moral, em que não foi discutido honorários sucumbenciais. O recurso foi desprovido.

Isso porque, no acórdão constou a seguinte fundamentação:

“ (...)

No caso em análise, o apelante se insurge contra o valor arbitrado a título de dano moral, já que reconhecidamente há a responsabilidade de indenizar por parte do apelado, pretendendo a sua majoração.

No tocante ao valor arbitrado, sustenta o apelante que é irrisório, no entanto, verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido. Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA

INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. NÃO PROVIMENTO. 1. Em homenagem aos princípios da economia processual e da fungibilidade, devem ser recebidos como agravo regimental os embargos de declaração que contenham exclusivo intuito infringente. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Somente se submetem ao controle do STJ os honorários advocatícios fixados por equidade quando irrisórios ou exorbitantes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (EDcl no AREsp 629.461/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015). Nesse sentido, este Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA VERBA

INDENIZATÓRIA – DESCABIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDO - VERBA HONORÁRIA DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS PELO ARTIGO 20 DO CPC – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATRAUAL - APLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE. Diante da comprovação de inexistência do débito, bem como da negativação indevida do nome do Consumidor/Apelante, impõe-se o dever de indenizar; no entanto o valor a ser fixado em razão de dano moral deve respeitar determinados critérios, bem como observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de conter o caráter pedagógico, e arbitrar justa reparação, s em que isso se constitua enriquecimento sem causa. Deve ser mantida a verba honorária quando fixada dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 20 do Código de Processo Civil. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, e não a partir do arbitramento, em se tratando de relações extracontratuais. Precedente: “1- O MM. Juiz “a quo” condenou a embargada em danos morais corrigidos monetariamente e juros de 1% ao mês a partir da sentença. No entanto, no respectivo caso, trata-se de relação extracontratual, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.” ((ED 92077/2015, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015) (Ap 47734/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015). Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido. Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que, a fim de encontrar o valor correspondente ao abalo moral sofrido, “deve-se atentar para as circunstâncias fáticas, para a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão do dano, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor”. (TJ/PE – AC 126355-2 – Rel. Des. Bartolomeu Bueno – DJPE 13-5-2006). No que tange ao quantum indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois, fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.
Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC não é caso de majoração do valor da condenação arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais),
pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor. Ante o exposto, desprovejo o recurso”.

Assim, não há contradição no acórdão.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC”
(EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórd’ão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)”
(EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in
www.stj.jus.br
).

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Aplico a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC, em 1% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, inexistentes os vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC, não acolho os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024